Tribunal: TJBA
Processo: 8037055-91.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037055-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSMAR ALMEIDA DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança cível impetrado por policial militar inativo, no qual se reconheceu o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 45%, correspondente à graduação de Soldado PM, sobre a base de cálculo dos proventos de inatividade, bem como se concedeu o benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria e à aplicação do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há omissões quanto à natureza jurídica da CET, ao preenchimento dos requisitos legais para sua incorporação, à análise da prova e ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de fundamentos novos não suscitados oportunamente. 4. A alegação relativa à existência de mandado de segurança coletivo configura inovação recursal, pois não foi deduzida na contestação, inexistindo omissão sanável quanto à questão não submetida ao julgamento originário. 5. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento nem o prosseguimento da ação individual, constituindo faculdade do impetrante optar pela via individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 6. Não demonstrada a vinculação do impetrante à entidade autora do mandado de segurança coletivo mencionado, inexiste qualquer obrigatoriedade de submissão aos efeitos da ação coletiva. 7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a natureza jurídica da CET, reconhecendo seu caráter geral e a possibilidade de incorporação aos proventos de inatividade quando preenchidos os requisitos legais. 8. A situação funcional do impetrante e a prova documental foram devidamente analisadas, restando demonstrado o direito líquido e certo à incorporação da gratificação no percentual postulado. 9. A discordância do embargante quanto à valoração da prova e às conclusões adotadas não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente a apreciação efetiva da matéria jurídica controvertida. 11. Inexistente vício apto a ensejar a modificação do julgado, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento de mandado de segurança individual, constituindo faculdade do impetrante a escolha da via processual. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada no julgamento. 4. Reconhecido o caráter geral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho e comprovado o preenchimento dos requisitos legais, é legítima sua incorporação aos proventos de inatividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 931; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 104. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037055-91.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado OSMAR ALMEIDA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, .